Tribunal: TJSP
Processo: 1500330-03.2024.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Direito Penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame
1. Réu condenado pelo crime de tráfico de drogas. Defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade por violação de domicílio, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória.

II. Questão em Discussão
2. São duas questões em debate: (I) a alegação de nulidade por violação de domicílio; e (II)

Ementa:
Direito Penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame
1. Réu condenado pelo crime de tráfico de drogas. Defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade por violação de domicílio, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória.

II. Questão em Discussão
2. São duas questões em debate: (I) a alegação de nulidade por violação de domicílio; e (II) a insuficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas.

III. Razões de Decidir
3. A alegação de nulidade por violação de domicílio não procede. A entrada dos policiais foi justificada por flagrante delito, conforme art. 5o, XI, da CF, corroborada por denúncias anônimas e pela visualização de um "pé de maconha" do lado de fora da residência, havendo, pois, fundada suspeita a justificar tanto a abordagem do réu, como o ingresso em sua residência. Acusado teria, ainda, franqueado a entrada, conforme depoimentos consistentes dos agentes. A jurisprudência do STF e do STJ reforça que, em crimes permanentes como o tráfico de drogas, a entrada sem mandado é permitida quando há fundadas razões para suspeitar da prática delituosa, garantindo a legalidade da ação policial.
4. A condenação por tráfico de drogas está amparada em provas robustas, compostas pela prisão em flagrante e suas circunstâncias, apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, além das firmes e coesas declarações dos agentes da lei.

IV – Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.